Tribunal: TJSP
Processo: 1000360-89.2021.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-16
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e moral – Alegada ausência de contratação de empréstimo, resgate de poupança e transferência bancária, operações efetuadas por terceiros fraudadores, em 11.01.2021 - Existência e validade do consentimento da acionante não demonstradas – Banco réu que não se desincumbiu do seu ônus

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e moral – Alegada ausência de contratação de empréstimo, resgate de poupança e transferência bancária, operações efetuadas por terceiros fraudadores, em 11.01.2021 - Existência e validade do consentimento da acionante não demonstradas – Banco réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil – Débito (atinente ao contrato de empréstimo impugnado) declarado inexigível – Ressarcimento de valores devida – Dano moral configurado - Damnum in re ipsa – Indenização arbitrada segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.